Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação indenizatória cujo deslinde requer unicamente a análise do conjunto probatório.
2. Se a prova dos autos demonstra que as requeridas cumpriram devidamente com os termos do contrato celebrado entre as partes, não há falar em dever de reparação por descumprimento contratual.
3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento).